Tribunal: TJMT
Processo: 1006098-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006098-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELYAQUIM ARRUDA SANTOS - CPF: 026.663.641-19 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANO MOR
AL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
EXISTÊNCIA DE RESTRITIVO POSTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobranç
a indevida e caracteriza conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem
como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A
existência
de
rest
ritivos

posteriores

ao

primeiro
, que
não
se
encontram

sub
judice
,
devem ser considerados para minorar o valor da indenização
,
haja
vista a
permanência
das
demais

negativações

sobre

os
dados do
recorrente
.
A importância
de
R$4.
0
00
,00

mostra-se

razoável

e

suf
iciente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e

parcialmente

p
rovido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006098-95.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrido
:
ELYAQUIM ARRUDA SANTOS

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ELYAQUIM ARRUDA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID 173626749/PJe2.
C
oncluiu
que a
reclamada

não

juntou

termo
de
cessão
de
crédito
para
comprovar
a
origem
da

dívida
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
Declarar
a
inexigibilidade
do
débito
no valor de R$ 562
,12
(
quinhentos
e
sessenta
e
dois

reais
e doze centav
os); b)
Condenar
a
reclamada

ao

pagamento
no valor de R$6.000,00 (
seis
mil
reais
)
atualizado
da data do
arbitramento
(
Súmula
362/STJ)
pelo
IGP-M da FGV, e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês

desde
o
evento

danoso
(
inscrição
).

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173628151/PJe2.
Alegou
que: a)
a parte reclamante é

cliente
Renner
desde
2019,
adquiriu

ao
Meu
Cartão
no
mesmo

ano
,
contraiu

dívidas
e
não

realizou

os

devidos

pagamentos
; b)
agiu

dentro
do
exercício
regular do
direito
; c)
não

praticou

conduta

ilícita
que
enseja

dano
moral e
o
valor
arbitrado

na

sentença
é
desproporcional
.
Requereu
que
o

recurso

seja

conhecido
e
provido
para
julgar

improcedentes

os

podidos
da
inicial
e/
ou

subsidiariamente

para reduzir o valor
do
dano
moral
a
um

patamar proporcional
e
raz
oável
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 175501676/PJe2.
Informou
que: a) as
provas

apresentadas
pela
recorrente

são

telas

sistêmicas
; b)
não
tem
nenhuma

relação

jurídica
com a Renner e
nem
com a
recorrente
; c)
deve

ser

mantida
a
sentença
.
R
equereu
o
desprovimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da

dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
s
eu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contra
tação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ônus
da
prova
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscriç
ão

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para
provar
a
contratação
.

Não

tendo
a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
n
ulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.

Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art
. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$562
,12
(ID173626731/PJe2).

Além
d
a
comprovação da
origem
da
dívida
, a
cobrança

realizada
pela parte
reclamada

só
se
legitima
se for
co
mprovad
a

nos
autos a
cessão
de
crédito

supostamente

pactuada
com o
credor

originário
.

Todavia
,
em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhum

documento
que
possa

evidenciar
a
cessão
de

crédito

noticiada
.

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da parte que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a

ser

cumprida
pela parte
reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
a
conduta

ilícita
da parte
reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
, temos

a
Súmula
385 e
Recurso

Repetitivo
do
STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
neg
a

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudênciado
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385
somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 173626731
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o

primeiro

re
gistrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
.

Portanto, é
devida
a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
obser
va
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Impõe

ainda

consignar
que,
embora

a
existência
de outro
restritivo
posterior
(ID 173626731)
não

afaste
o
dano
moral, é
inegável
que
influencia

na

fixação
do
quantum

indenizatório

em

patamar
inferior
ao

caso

em
que
o

con
sumidor
tem
uma

única

negativação
.

Nesse

sentido
é
o entendimento firmado pelas Turmas Recursais,
na
Súmula no 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito”
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor do
restritivo
(R$562
,12
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$4.
0
00,00.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

e

reform
o

a
sentença

objurgada
, tão somente
para
reduzir
o valor
da indenização
arbitrada

para
R$4.
0
00
,00
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023